Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706939-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE MARIA ALVES SILVA RECORRIDO: MILTON SEBASTIÃO DE MOURA, JOÃO SANTO NETO, CYNTIA MELISSA DE MOURA SANTO, NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA, VIP GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PREPOSTOS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. 1. Embora a pessoa jurídica se faça (re)presentar por seus sócios e/ou prepostos, o certo é que a ação de origem tem como objeto um contrato verbal de locação, firmado em nome da sociedade empresária “VIP GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.-ME”, devendo esta responder pelo inadimplemento contratual. 2. Conforme bem destacou o d. magistrado prolator da decisão ora agravada, “o fato de os demais réus terem praticado “atos de gestão em relação à empresa VIP GÁS” (ID 33081109 – Pág. 4) não tem o condão de os tornar solidariamente responsáveis pelas eventuais obrigações por ela assumidas na qualidade de locatária do imóvel situado na QNM 19, Conjunto B, Lote 15, Ceilândia/DF”. 3. Cumpre destacar que o caso em apreço não trata da prática de atos, por parte dos sócios da “VIP GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.-ME”, que pudessem conduzir à desconsideração da personalidade jurídica da aludida sociedade empresária locatária, razão por que não merece censura a r. decisão de primeiro grau. 4. Deveras, tratando-se de uma demanda, cuja pretensão é a cobrança de valores correspondentes aos encargos de locação, deve figurar no polo passivo somente a parte locatária, “in casu”, a sociedade empresária “VIP GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.-ME”, sobretudo por não haver nos autos de origem qualquer elemento probante hábil a demonstrar, ainda que em um juízo de cognição sumária, a responsabilidade dos sócios da aludida pessoa jurídica acerca do aludido contrato de locação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 927, 932 e 942, todos do Código Civil, e 370 do CPC, asseverando que, no caso dos autos, ficou caracterizado cerceamento de defesa, tendo em vista que o colegiado não apreciou e não se manifestou sobre as provas apresentadas, aptas a demonstrar o vínculo entre os recorridos na relação locatícia. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a apontada violação aos artigos 186, 927, 932 e 942, todos do Código Civil, e 370 do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, tal como posta, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012